Tribunal: TJES
Processo: 0005559-71.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005559-71.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FARIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
REDUÇÃO DA PENA BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1. Não se conhece do apelo, por ausência de interesse recursal, uma vez que o único pedido formulado no recurso, qual seja, fixação da pena base no mínimo legal, já foi concedido em primeiro grau de jurisdição, já que a reprimenda básica foi arbitrada em 05 (cinco) anos de reclusão. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005559-71.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL FARIAS PEREIRA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

RAFAEL FARIAS PEREIRA
,
em face da sentença de id. 8841670, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inicialmente, destaco que a douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id. 9550574, suscitou
preliminar de não conhecimento do apelo
, por ausência de interesse recursal, que passo a analisar.

Vale destacar, que o apelante requer (id. 8841843),
tão somente
, a redução da pena base para o mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau (id. 8841670), verifico que o Juízo singular, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no patamar mínimo previsto em lei.

Evidente, portanto, que por já ter obtido na primeira instância o que pretende com este apelo, o recorrente não possui interesse na reforma da sentença penal condenatória, de modo que o presente recurso não deve ser admitido.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para não conhecer do recurso por ausência de interesse recursal
.